Tribunal: TJDFT
Processo: 0003812-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003812-61.2017.8.07.0009 RECORRENTES: AGNELINA DA CUNHA, LUÍS FERREIRA DA CUNHA RECORRIDOS: BRADESCO SAÚDE S/A, PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESCISÃO UNILATERAL PREVISÃO LEGAL E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNNIA. REQUISITOS: VIGÊNCIA MÍNIMA DE 12 MESES E PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESCACTERIZAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA DO BRADESCO SAÚDE S/A. RECURSO DOS AUTORES JULGADO PREJUDICADO. 1. A administradora e a operadora do plano compartilham a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato de prestação do serviço de saúde, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes na captação de clientes, coordenação dos pedidos de consulta e exames através de rede credenciada ou referenciada. Por força dos princípios da boa-fé do contrato, do seu caráter social, do dever de informação e da mútua assistência ou solidariedade, não poderia o beneficiário ficar à mercê das discussões entre as prestadoras do serviço acerca a quem caberia assegurar a continuidade do contrato. Alegação de ilegitimidade passivada afastada. 2. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc, ou até mesmo pelo abalo causado de modo grave ou relevante no estado anímico da pessoa. Não obstante a possibilidade de dano pelo descumprimento do contrato, sua ocorrência não dispensa prova, cujo ônus recai sobre quem alega. De igual modo, a jurisprudência afasta a ocorrência do dano moral quando presente o mero inadimplemento ou mora contratual. 3. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA DO BRADESCO SAÚDE S/A e JULGADA PREJUDICADA A DOS AUTORES. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque, restando cancelado arbitrária e unilateralmente o plano de saúde sem o prévio aviso aos idosos que celebraram o contrato, deve ser a operadora condenada a pagar-lhes indenização pelos danos morais e materiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, porque a turma julgadora concluiu no ID 29130347 - Págs. 6/8 que: a) “a comunicação da administradora de benefícios à estipulante foi realizada em 28/12/2016 e seu conteúdo indicou que o contrato teria seu termo final em 28/02/2017 (22152977 - Pág. 6)”; b) “o texto da comunicação continha indicação à estipulante para informar seus respectivos associados, em razão de, após a rescisão, a operadora não seria mais responsável pela prestação do serviço de assistência médico-hospitalar (ID 22152977 - Pág. 6)”; c) são descabidos os pedidos de indenização por danos morais e materiais, haja vista “que não houve ato ilícito ou conduta irregular por parte das requeridas, quando requereram o cancelamento do plano de saúde. A documentação acostada aos autos demonstra o escorreito cumprimento da legislação e normativos que regulamentam o tema”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015